Tribunal: TJSP
Processo: 2228484-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado. Cobrança aos coobrigados da empresa em recuperação, mas também partes dos embargos a execução malsinados. Pretensão de afastamento da execução contra esses em razão da recuperação judicial da empresa devedora principal. Não cabimento. Sujeição de créditos à recuperação judicial com observância dos limites impostos pelo art. 49,

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado. Cobrança aos coobrigados da empresa em recuperação, mas também partes dos embargos a execução malsinados. Pretensão de afastamento da execução contra esses em razão da recuperação judicial da empresa devedora principal. Não cabimento. Sujeição de créditos à recuperação judicial com observância dos limites impostos pelo art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005. Orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1.333.349 / SP). Cláusula suspendendo a exigibilidade de créditos contra coobrigados, garantidores, avalistas e fiadores que não tem aplicação sem a concordância expressa do credor. Súmula 61 do TJSP. Recurso não provido.

"A submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei no 11.101/2005".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228484-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
NELSON AFIF CURY, MARIA HELENA ZACHARIAS CURY e USINA
MARINGÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado BRUNO HENRIQUE
GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2228484-12.2020.8.26.0000 - Araraquara -L - Voto no 45739
Voto no 45.739
Agravo de Instrumento n.o 2228484-12.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara - 3a. Vara Cível
Agravantes: Nelson Afif Cury, Maria Helena Zacharias Cury e Usina Maringá Industria
e Comércio Ltda.
Agravado: Bruno Henrique Goncalves
Interessado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Luis Aparecido Treviso
EMBARGOS A EXECUÇÃO. Cumprimento de sentença. Honorários de
advogado. Cobrança aos coobrigados da empresa em recuperação, mas também
partes dos embargos a execução malsinados. Pretensão de afastamento da
execução contra esses em razão da recuperação judicial da empresa devedora
principal. Não cabimento. Sujeição de créditos à recuperação judicial com
observância dos limites impostos pelo art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005. Orientação
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp
1.333.349 / SP). Cláusula suspendendo a exigibilidade de créditos contra
coobrigados, garantidores, avalistas e fiadores que não tem aplicação sem a
concordância expressa do credor. Súmula 61 do TJSP. Recurso não provido.
“A submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a
cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à
segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e
recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa
garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma
como prevista na Lei no 11.101/2005”.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 519/520
(autos principais) que, em cumprimento de sentença de embargos a execução (cobrança
de honorários de advogado de 15 mil reais), determinou prosseguisse a ação contra os
demais coobrigados, independentemente da suspensão das execuções em relação à
Usina coobrigada, ora em recuperação judicial.
Recorre o coobrigado aduzindo haver novo entendimento do STJ
(Recurso Especial no 1.700.487/MT), no sentido da validade da cláusula do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2228484-12.2020.8.26.0000 - Araraquara -L - Voto no 45739
recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias, aprovada
pelo quórum legal na Assembleia Geral, atingindo credores ausentes ou que não
votaram favoravelmente à aprovação do plano. Assim, pugna pela atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e que ao final seja provido para reverter a decisão impugnada em
prol de sua pretensão obstativa do prosseguimento da execução.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 18), foi determinada a intimação do
exequente agravado.
Contraminuta (fls. 21/25) pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
A homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal
do Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Garantia e Outras Avenças
(atrelado ao contrato bancário no 461-462/2.070.822, do Banco Bradesco S/A implica
somente em relação a ela a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando a
devedora e todos os credores a ele sujeitos (Lei no 11.101/2005, art. 59, caput).
Os eventuais garantidores em princípio não se submetem a esse
regramento, conforme disciplina o parágrafo 1o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005 ao
dispor que: “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Em outras palavras, o teor legal é do seguinte entendimento: “(...) os
credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos
contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2228484-12.2020.8.26.0000 - Araraquara -L - Voto no 45739
promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse
título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa
situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado”
(FÁBIO ULHOA COELHO, Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação
de Empresas São Paulo: Saraiva, 2005, p. 170).
A lição, aliás, também encontra guarida no magistério de MANOEL
JUSTINO BEZERRA FILHO, que assim exemplifica: “(..) suponha-se uma limitada que
emitiu uma promissória em favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada (ou qualquer
terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja sujeito aos efeitos da recuperação, o
credor pode executar o avalista” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências
Comentada, 4a.ed. atual. e rev., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 141).
E no mesmo sentido ainda lecionam JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUÍS
FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA: “Segundo dispõe o art. 49, § 1o, da LREF
a recuperação judicial protege os coobrigados, os fiadores e os obrigados de regresso, que
poderão ter seu patrimônio pessoal atingido mesmo com o deferimento do processamento da
recuperação judicial, não se suspendendo a execução aforada contra eles nem durante o período
de proteção previsto no art. 6o, § 4o, da LERF (da mesma forma como também ocorre na
recuperação extrajudicial e na falência). Em resumo, a recuperação judicial não muda a posição
do credor relativamente a essas pessoas.” (Recuperação de empresas e Falência. 2a ed. São
Paulo: Almedina, 2017, p. 302-303).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive já firmou essa mesma
orientação em sede de Recursos Repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E
CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO.
GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o,
52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2228484-12.2020.8.26.0000 - Araraquara -L - Voto no 45739
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão
ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §
1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J.
26/11/2014, DJe 02/02/2015)
E a eventual concomitância da habilitação de crédito e da execução
contra o coobrigado não representa nenhuma “cobrança em duplicidade”, pois são
coisas distintas e que bem podem conviver. Apenas, como bem adverte MANOEL
JUSTINO BEZERRA FILHO, cumpre ao credor: “(...) cuidar para, recebendo qualquer
valor em qualquer das ações, comunicar nos autos da outra tal recebimento” (Lei de
Recuperação de Empresas e Falência Comentada. 6a ed. São Paulo: RT, 2009, p. 126).
Tocante à invocada cláusula “cláusula do plano de recuperação que prevê
a supressão das garantias reais e fidejussórias”, se é que existe, pois o agravante não faz
a mínima questão de indica-la ou trazê-la a estes autos, não há prova alguma sequer de
que o credor tenha anuído pela suspensão de sua garantia.
Aliás, não há prova alguma de que o crédito aqui perseguido esteja
constituído no plano de recuperação, pois trata-se de simples execução dos honorários
de advogado havidos pelo exequente ao sagrar-se vencedor nos embargos a execução
opostos pela Usina Maringá, Nelson Afif e Maria Helena Zacarias Cury (processo no
1011213-79.2017.8.26.0037), rejeitados pela r. sentença de fls. 155/157 daqueles
embargos.
Por conseguinte, não é possível impor a credora os efeitos de referida
cláusula, visto que, a Lei é expressa em ressalvar que os efeitos da recuperação judicial
sobre o crédito principal não afetam as obrigações do garantidor, que permanece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2228484-12.2020.8.26.0000 - Araraquara -L - Voto no 45739
pessoalmente obrigado à satisfação de sua prestação.
A propósito MARCELO BARBOSA SACRAMONE bem explica: “A
renúncia ao direito de cobrança dos coobrigados não poderá ser imposta ao dissidente ou ao
ausente da Assembleia Geral de Credores. Ainda que prevista a cláusula de renúncia no plano
de recuperação judicial, referida cláusula não integra a comunhão de interesses dos credores”
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva, 2018,
p. 217).
De fato, ainda que de uma mesma classe, as garantias não são exatamente
iguais, até porque se referem a objetos e negócios distintos, de sorte unilateralmente não
há como impor a todas um só destino, desconsiderando-se direitos anteriormente
adquiridos. Assim, a supressão da garantia só é possível mediante a concordância
expressa do respectivo credor e não como mera vontade da maioria.
Esse espírito, aliás, vem agasalhado na própria Lei de Recuperação de
Empresas, bastando ver o disposto no seu art. 50, § 1o: “Na alienação de bem objeto de
garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas
mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia” (grifei).
Nessa linha, a Súmula 61 deste Egrégio Tribunal fixa: “Na recuperação
judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será admitida mediante
aprovação expressa do titular.”
E a orientação vem sendo seguida pela jurisprudência, conforme se pode
ver dos v. acórdãos seguintes:
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Cláusula que estabelece a
suspensão das ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral. Abusividade que não decorre do conteúdo, em si, dada a
permissão genérica do art. 49, §2o, da LRF, mas da imposição sobre os demais
credores. Norma de ordem pública que confere proteção aos titulares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2228484-12.2020.8.26.0000 - Araraquara -L - Voto no 45739
garantia. Direito patrimonial disponível. Prerrogativa que a lei confere ao
próprio titular. Oponibilidade. Inteligência dos arts. 50, §1o e 59 c.c. 49, §1o,
todos da LRF. Existência de disciplina específica em relação às garantias reais.
Critério da especialidade que se sobrepõe à previsão genérica do art. 49, §2o.
Direito real de garantia que se reveste de características específicas como
direito de sequela e indivisibilidade, as quais reforçam a necessidade de
consentimento expresso do respectivo titular. Ausência de conflito entre
normas. Credores que possuem o direito de excutir livremente as garantias
prestadas. Recurso improvido.”
(TJSP - 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial Agravo de Instrumento
no 2176683-62.2017.8.26.0000 - Rel. Des. HAMID BDINE, J. 4 de dezembro
de 2017)
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que homologou
o plano de recuperação judicial da agravada. Previsão contida na cláusula 9, ora
impugnada, no sentido de que haveria a suspensão da exigibilidade dos créditos
novados com relação aos garantidores das obrigações primitivas celebradas
pela recuperanda. Inadmissibilidade. Violação ao disposto no artigo 49, § 1o, da
Lei no. 11.101/05. Entendimento jurisprudencial pátrio consolidado nos
enunciados da Súmula 581 do STJ e da Súmula 61 deste TJSP. Preponderância
da orientação sumulada sobre o precedente invocado pelo administrador
judicial. Agravante que, por ocasião da AGC, votou contrariamente à
aprovação do Plano. Imperioso, portanto, o reconhecimento e a declaração
judicial de ineficácia parcial do Plano e respectivo aditamento para, em atenção
aos limites impostos pelo artigo 59 da Lei no. 11.101/05, preservar as garantias
contratadas, estabelecendo que a novação havida não atinge os coobrigados e
as respectivas ações não se suspendem. Nada obsta eventual renúncia ao
referido direito, a critério de cada credor. Propriedade fiduciária não
comprovada suficientemente nestes autos pelo agravante, porquanto ausente o
registro do respectivo contrato no Registro de Títulos e Documentos do
domicílio do devedor. Inteligência do artigo 1.361, § 1o, do CC/02 e da Súmula
60 deste TJSP. Liquidez e certeza decorrentes da previsão, no Plano, de
fórmula para aferição do valor de cada parcela devida aos credores
quirografários. Agravo de instrumento parcialmente provido.”
(TJSP - 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Agravo de Instrumento
no 2257100-36.2016.8.26.0000 Rel. Des. CARLOS DIAS MOTTA - J. 24 de
julho de 2017.
Finalmente, quanto à novidade do julgamento do Recurso Especial
indicado nas razões do recurso, é preciso ponderar tratar-se de posicionamento ainda
isolado e claudicante naquela Corte Superior.
Nesse sentido vale trazer excerto do voto parcialmente vencido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Agravo de Instrumento n.o 2228484-12.2020.8.26.0000 - Araraquara -L - Voto no 45739
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, para quem: “Solução em sentido
contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram
contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à
segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e
recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa
garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como
prevista na Lei no 11.101/2005" (REsp 1.700.487/MT, Rel. p/ acórdão Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 26/04/2019).
Logo, em que pesem as razões deduzidas, não se vislumbra a
possibilidade de acolhimento da pretensão.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator